Tribunal: STF
Processo: RE 1507528
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito tributário e constitucional. PIS e Cofins. Zona Franca de Manaus. DL nº 288/67. Prestação de serviços de transporte. Imunidade. Alcance. Precedentes.



    1. No julgamento do RE nº 1.393.804/AM, a Primeira Turma da Corte afastou a incidência do PIS/COFINS sobre receitas decorrentes da exportação de serviços para a Zona Franca de Manaus, como forma de possibilitar a aplicação de diversas imunidades, entre as quais a referida no art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido.